Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709963-55.2019.8.07.00001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Banco do Brasil S/A Apelados: Vitor Fernandes Gonçalves Ricardo Freire Vasconcelos D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a “sentença” de fls. 1-2 (Id. 14661929) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, que reconheceu o cumprimento da obrigação devida pela apelante nos termos dos artigos 924, inc. II, em composição com o art. 925, ambos do CPC. Na origem, Vitor Fernandes Gonçalves e Ricardo Freire Vasconcelos formularam requerimento para inauguração da fase de cumprimento de sentença, com o objetivo compelir a apelante ao pagamento do montante fixado na sentença condenatória, bem como no acórdão que a reformou parcialmente. A devedora, no prazo para pagamento espontâneo (art. 523, caput, do CPC), depositou judicialmente o valor integral perseguido pelos credores. Aduziu, na ocasião, que o aludido depósito tinha o objetivo de “garantir o juízo” para o subsequente oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. Decorrida a marcha processual o Juízo singular proferiu decisão às fls. 1-3 (Id. 14661900), por meio da qual houve o acolhimento parcial da impugnação manejada. Por essa razão determinou nova remessa dos autos à Contadoria do Juízo para que houvesse novo cálculo em relação ao “valor remanescente”. A sociedade anônima apelante, em seguida, manejou nova impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 14661908). Verberou, na ocasião, discordar dos novos cálculos apresentados, notadamente no que diz respeito aos encargos decorrentes da mora. Após a manifestação dos credores, o Juízo singular, aos 8 de novembro de 2019, proferiu nova decisão (Id. 14661920), circunstância em que a “segunda” impugnação foi rejeitada. Por fim, no dia 27 de janeiro de 2020 foi proferida a “sentença” de fls. 1-2 (Id. 14661929), por meio da qual foi reconhecido o cumprimento da obrigação devida pela apelante nos termos dos artigos 924, inc. II, em composição com o art. 925, ambos do CPC. Foi consignado ainda que, após o trânsito em julgado, seria expedido o devido alvará para levantamento dos valores anteriormente depositados. A sociedade anônima devedora, aos 11 de fevereiro de 2020 (Id. 14661931), “concordou” com os valores “bloqueados”, bem como formulou requerimento para que os autos fossem devidamente arquivados após o respectivo levantamento da quantia depositada. O Juízo singular, por sua vez, proferiu despacho (Id. 14661937), por meio do qual reiterou que o levantamento dos valores somente seria possível após o trânsito em julgado. A despeito do teor de sua manifestação anterior (Id. 14661931), a sociedade anônima interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (fls. 1-5, Id. 14661933) sustenta que diante do depósito judicial promovido para “garantir o juízo”, os encargos decorrentes da mora não devem integrar os cálculos dos valores devidos. Requer, assim, a reforma da “sentença” para que seja reconhecido o excesso de execução, com a subsequente subtração dos referidos encargos dos cálculos finais. Pretende ainda que seja cumprida a exigência de prequestionamento, inclusive para viabilizar a interposição de outros recursos contra o acórdão. A guia de recolhimento de custas e o respectivo comprovante de pagamento do valor do preparo foram juntados (fls. 1-2, Id. 14661934). Os apelados não ofereceram contrarrazões ao presente recurso (fl. 1, Id. 14661936). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém tecer breves considerações propedêuticas a respeito da natureza jurídica dos atos processuais decisórios proferidos nos presentes autos para que seja facilitada a tarefa de identificação do que pode ser definido como sentença ou como decisão interlocutória. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina[1], “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do art. 203, § 1o, do CPC, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença”. Giuseppe Chiovenda[2] apresentou também um conceito apropriado à nossa sistemática processual ao definir a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. O já mencionado art. 203, § 1o, do CPC, conceitua a sentença como o pronunciamento por meio do qual o Juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, do CPC, põe fim à fase cognitiva da relação jurídica processual ou extingue a execução. Observe-se, assim, a exigência de que a fundamentação da sentença tenha lastro na existência ou não de mérito, que somente pode ser apreciado, ressalte-se, durante a fase cognitiva do processo. Aliás, vale ressaltar que a possibilidade de extinção da execução por meio de sentença, ainda que não exista mérito em sentido estrito, advém apenas da necessidade de finalização do processo autônomo instaurado com o ajuizamento das ações de execução de títulos extrajudiciais, o que não pode ser confundido com a fase de cumprimento de sentença. Em reforço a esse entendimento o art. 489, inc. II, do CPC, estipula como um dos elementos essenciais da sentença os “fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito”. Convém observar que esses fundamentos não mais persistem na fase de cumprimento de sentença, uma vez que, por óbvio, já foram apreciados e submetidos a julgamento na anterior fase decisória. Mais além, especificamente no Título II – Do Cumprimento de Sentença, no art. 513, § 2o, do CPC há previsão de norma que determina apenas a intimação do devedor para o cumprimento da sentença. Esse ato em particular tem por eficácia dar a devida ciência, à parte, a respeito dos atos e termos do processo, de acordo com o art. 269 do CPC. Em seguida, o art. 515 do CPC especifica quais são os provimentos judiciais passíveis de cumprimento, elencando-os nos incisos I a IX. Merece destaque que somente nos títulos previstos nos incisos VI (sentença penal condenatória), VII (sentença arbitral), VIII (sentença estrangeira) e IX (decisão estrangeira) os respectivos credores requerem a citação do devedor. Nessas situações, portanto, é possível a prolação de sentença, por ter havido a prévia formação da relação jurídica processual em virtude da citação. Por fim, outra hipótese permissiva de prolação de sentença após o julgamento de mérito definitivo ocorre nos casos de cumprimento individual de sentença condenatória proferida nos autos de processo que julgou ação coletiva. Por essa razão, embora o ilustre Magistrado tenha denominado seu ato processual de sentença, no caso em evidência nos autos não há justificativas técnicas para a prolação de nova sentença. É importante observar, com efeito, que o ato judicial proferido às fls. 1-2 (Id. 14661929), a despeito de sua equivocada denominação, não é, tampouco pode ser, por natureza, uma sentença, tratando-se de decisão interlocutória. Feita a necessária ressalva, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade processual, aplico à espécie a fungibilidade recursal, razão pela qual conheço o recurso e passo à análise do mérito. No presente caso o exame do interesse recursal da agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade se revela com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso dos presentes autos, é importante destacar que a despeito do fato de que o Juízo singular já havia proferido decisão (Id. 14661900), com o acolhimento, em parte, da impugnação manejada pela devedora, houve a formulação de nova impugnação que, por sua vez, foi rejeitada (Id. 14661920). Em seguida, foi proferida a “sentença” de fls. 1-2 (Id. 14661929), por meio da qual houve o reconhecimento do cumprimento da obrigação devida pela apelante nos termos dos artigos 924, inc. II, em composição com o art. 925, ambos do CPC. Foi consignado ainda que, após o trânsito em julgado, seria expedido o devido alvará para levantamento dos valores anteriormente depositados. A sociedade anônima devedora, então, ofertou manifestação (Id. 14661931), em que “concordou” com os valores “bloqueados”, bem como formulou requerimento para que os autos fossem devidamente arquivados após o respectivo levantamento da quantia depositada. Isso não obstante, houve a subsequente interposição de recurso de apelação. Com efeito, a concordância com os valores depositados, bem como o requerimento de arquivamento dos autos, são circunstâncias incompatíveis com o interesse recursal, o que gera preclusão lógica em relação ao tema. Neste ponto, é pertinente trazer a exame alguns breves apontamentos a respeito da preclusão. Esse instituto provém do étimo latino praecludere, está atrelado à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Desse modo, elencam-se as seguintes modalidades: a) preclusão temporal; b) preclusão consumativa e c) preclusão lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, relacionada à tempestividade. Já a preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que se opõe ao comportamento contraditório das partes. No caso em deslinde, verifica-se que ocorreu preclusão lógica, em virtude da prática de ato incompatível com o interesse de recorrer, razão pela qual a devedora carece de interesse recursal. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. ART. 503, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Havendo concordância tácita ou expressa à decisão, como é o caso de acordo homologado judicialmente, tal é considerada como fato extintivo do poder de recorrer, pois a interposição do recurso é incompatível com o ato anteriormente realizado. 2. Não conheço do recurso. (Acórdão no 365822, 20090020021471AGI, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2009, publicado no DJE: 15/7/2009, p. 25) (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 87, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, deixo de conhecer o presente recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Garcia Miguel. Direito processual civil moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 340 [2] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1965. v. III, p. 29.